Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-06.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000158-06.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), IVO DE ALMEIDA - CPF: 065.825.409-04 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Nova Mutum
,
contra decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº 1006225-33.2023.8.11.0001
,
deferiu o pedido de fornecimento do procedimento de estudo cineangiocoronariográfico (cateterismo cardíaco) ao autor.

No id. 158678838, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões id. 162996183, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, no id. 163815688, se manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No caso, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem sob nº
1006225-33.2023.8.11.0001
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, SUGIRO A CONFIRMAÇÃO da tutela de urgência (Id. 109875538) e OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial, por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC).

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. ”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023